Tribunal: TJBA
Processo: 8118366-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118366-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: MANUELA FREAZA VIDAL e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA SAYAO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à legalidade da instauração de junta médica e à aplicação de dispositivos do Código Civil, alegações que não encontram amparo na análise da decisão embargada.

II. O acórdão manifestou-se expressamente sobre a insuficiência do parecer da junta médica interna da operadora, destacando a existência de laudos médicos que comprovam a necessidade dos materiais específicos para o procedimento cirúrgico.

III. Também houve manifestação acerca da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da configuração de ato ilícito na negativa de cobertura, com citação de precedentes do STJ que reconhecem o dano moral nessas situações.

IV. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, não se verificando no caso os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

V. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8118366-09.2021.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
e como Embargado,
MANUELA FREAZA VIDAL E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora